Tribunal: TJES
Processo: 5006719-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006719-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON.
DEPÓSITO
PRÉVIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. 1.
A
multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do
P
oder de
P
olícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário, sendo inaplicável, portanto, a exigência de depósito prévio para a suspensão de sua exigibilidade, previsto no art. 151 do CTN, eis que não se trata de multa tributária, mas, repita-se, administrativa.

2.
Ainda assim,
aplicam-
se
as normas do Código de Processo Civil, pela qual há possibilidade d
e o J
uízo
,
com base no
poder geral de cautela
, exigir do interessado a garantia do juízo, a fim de minimizar eventual prejuízo em caso de reversão da decisão ao final, prejudicando o direito, no caso, da Fazenda Pública a ser exercido em execução fiscal.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006719-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da requerente no Processo Administrativo nº 32.001.004.20-0003875, abstendo-se de inscrever o referido crédito no CADIN, até ulterior deliberação.

E
m suas razões recursais,
o
agravante alega,
em s
íntese,
que
(i)
o magistrado concedeu a antecipação de tutela sem exigir nenhuma garantia; (ii) a multa aplicada decorre do Poder de Polícia, característico da Administração Pública, razão pela qual não há se falar em sua ilegalidade; (iii) deve haver a garantia em juízo, mediante depósito integral do
valor
discutido, para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito.

Pois bem.

A multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do Poder de Polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário, sendo inaplicável, portanto, a exigência de depósito prévio para a suspensão de sua exigibilidade, previsto no art. 151 do CTN, eis que não se trata de multa tributária, mas, repita-se, administrativa.

Ainda assim, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil, pela qual há possibilidade de o Juízo, com base no
poder geral de cautela
, exigir do interessado a garantia do juízo, a fim de minimizar eventual prejuízo em caso de reversão da decisão ao final, prejudicando o direito, no caso, da Fazenda Pública a ser exercido em execução fiscal.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo. II- A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculada da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida . III- Concluiu-se, ademais, que,
quanto à exigibilidade de depósito judicial do valor da multa ou prestação de caução idônea, a multa administrativa não possui natureza tributária e, assim, dispensaria a oferta de garantia para assegurar a suspensão de sua exigibilidade, registrando-se, outrossim, que,
em se tratando de contracautela, tal medida constitui ato discricionário do Juiz e, por isso, poderá ser determinada a qualquer tempo.
IV - Recurso conhecido e provido.(TJES, Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/02/2021, Diário: 03/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. CAUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APÓLICE COM ADICIONAL DE 30% . APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC QUANTO À ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
A despeito de a multa aplicada pelo Procon possuir natureza administrativa, aplicam-se as normas do CPC ao caso, que tratam da ordem preferencial de penhora, tendo como válida a possibilidade de franquear-se a garantia pela agravante
, [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 100190035889, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/03/2020, Diário: 15/09/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...] 2.
A multa aplicada pelo PROCON Municipal tem natureza de dívida administrativa, cuja impugnação não carece de caução do valor, uma vez que não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, razão pela qual
deve ser admitido o seguro-garantia ofertado para suspensão da exibilidade do crédito
.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 100190037778, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/02/2020, Diário: 13/02/2020)

No caso
, vê-se que o valor a ser depositado é de
R$ 17.500,32
(dezessete mil quinhentos e trinta e dois reais), que se revela ínfimo diante do capital social de R$ 972.339.985,00 (novecentos e setenta e dois milhões trezentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais), conforme consta do contrato social da empresa anexado aos autos originários.

Logo, entendo que,
com base no
poder geral de cautela,
revela-se necessária a exigência do depósito integral da multa
para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, condicionar a sua eficácia ao depósito integral da multa discutida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 22/8/2023